Tribunal: TJPA
Processo: 0825770-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825770-72.2017.8.14.0301

APELANTE: DANIELLE DE NAZARE LOPES, ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, DANIELLE DE NAZARE LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação por danos morais em razão de falha na prestação do serviço público de saúde.

2.

Autora compareceu à unidade hospitalar com dores abdominais e sangramento, recebeu atendimento inicial sem internação, retornou ao hospital no dia seguinte com agravamento do quadro clínico, mas somente foi internada após a constatação do óbito fetal. A demora na realização do procedimento adequado resultou em sofrimento físico e psicológico à paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O recurso discute: (i) a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado em casos de erro médico; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado; e (iii) a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação de culpa, mas apenas o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo particular.

5. Comprovada a omissão na prestação do serviço de saúde, configurada pela demora injustificada no atendimento e pela ausência de conduta adequada à gravidade do quadro clínico da paciente, resta caracterizada a negligência estatal.

6. O sofrimento físico e psicológico decorrente da espera prolongada para a realização do procedimento necessário caracteriza dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psíquico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A responsabilidade civil do Estado na prestação do serviço público de saúde é objetiva, sendo devida indenização por danos morais quando configurada falha no atendimento que resulte em sofrimento evitável ao paciente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 940; STF, ARE 897890, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO PARÁ e FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22306583), na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Danielle de Nazaré Lopes.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em primeiro lugar, a inexistência de responsabilidade objetiva, argumentando que, nos casos que envolvem suposto erro médico, a responsabilidade não pode ser objetiva, sendo imprescindível a demonstração de culpa.

Alegam que a medicina é uma ciência falível, na qual a obrigação dos profissionais de saúde é de meio, e não de resultado, sendo necessária a comprovação de culpa para a responsabilização civil, conforme disposto nos artigos 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, e 927 e 951 do Código Civil.

Destacam ainda que esse entendimento se estende aos Entes Públicos, por força do artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC. Para embasar essa tese, citam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a responsabilidade dos hospitais pela atuação de seus médicos é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa do profissional que realizou o atendimento.

Em seguida, os agravantes argumentam pela inexistência de nexo causal e de culpa no caso concreto.

Sustentam que a decisão recorrida se baseia na alegação de demora na assistência ao procedimento de expulsão do feto natimorto, mas afirmam que o atendimento prestado à agravada ocorreu de acordo com os protocolos médicos existentes.

Asseveram que o abortamento foi um evento clinicamente inevitável e que a paciente recebeu acompanhamento contínuo, com avaliações médicas frequentes e atendimento psicológico.

Destacam que a conduta médica adotada, que permitiu a expulsão natural do feto antes da curetagem, visava evitar riscos adicionais à paciente, afastando qualquer hipótese de violência obstétrica.

Os agravantes sustentam, ainda, a inexistência de danos morais, argumentando que não há correlação entre a conduta dos recorrentes e o evento narrado pela agravada.

Defendem que não há comprovação de abalo moral ou psicológico que justifique a indenização e que o dano moral não pode ser presumido.

Apontam que a mera insatisfação com o atendimento recebido não configura, por si só, dano moral indenizável, citando precedentes jurisprudenciais que reforçam essa tese.

Por fim, subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização, caso esta seja mantida, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte agravada.

Diante do exposto, pugnam pelo provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, para reduzir o valor arbitrado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24204784).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Antes de adentrarmos no mérito propriamente dito, necessário tecermos algumas considerações acerca da responsabilidade civil.

O instituto jurídico da responsabilidade civil é amplo, não sendo exclusivo do Direito Civil, pois está inserido no corpo da Teoria Geral do Direito. Assim, são necessárias adaptações conforme aplicado no Direito Público ou Privado, porém sempre mantendo a sua unidade jurídica.

A responsabilidade civil, em sentido lato, consiste na obrigação de alguém reparar um dano sofrido por outrem, sendo sua principal consequência prática a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da conduta. Sua finalidade é o restabelecimento do equilíbrio violado pelo dano.

Conforme artigo 186 do Código Civil de 2002 existe um dever legal de não lesar, com a correlata obrigação de indenizar sempre que, por meio de um comportamento contrário àquele dever, se cause algum prejuízo injusto a outrem. O caput do artigo 927 do mesmo Código fixa a regra geral para a indenização, prevendo a responsabilidade objetiva e a teoria do risco da atividade no seu parágrafo primeiro, vinculando-a aos casos enumerados em lei, bem como, de forma genérica, aos prejuízos originários da prática de uma atividade que naturalmente envolva riscos.

Com relação ao agente, a responsabilidade civil pode ser subjetiva (sempre presente o pressuposto da culpa ou dolo) ou objetiva (onde não há a necessidade de se provar a culpa).

No que tange a Administração Pública, a responsabilidade civil encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim dispõe:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O sistema constitucional brasileiro adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco administrativo. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva aplicada aos entes públicos, dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal.

O dispositivo constitucional acima citado não limitou a natureza da ação estatal capaz de gerar a responsabilização do Estado, se decorrente de um ato licito ou ilícito. Desse modo, o dever de indenizar surge toda vez que um agente estatal, nesta qualidade, causar dano a terceiro. Por se tratar de responsabilidade objetiva, não há falar na ilicitude ou não do ato estatal, cuja discussão é oriunda da responsabilidade fundada na culpa.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido.

O Estado só se eximiria desta responsabilidade se comprovada a ocorrência de determinadas situações excepcionais capazes de excluir o nexo causal entre a conduta de seus agentes e o evento danoso, tais como, força maior, caso fortuito, estado de necessidade ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Voltando ao caso concreto, vejamos:

Extrai-se dos autos que a autora teve o seu primeiro atendimento na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará em 30/06/2016, relatando dor pélvica e sangramento (Id 2457313 – pág. 13). Após realizar USG transvaginal, foi constatado que o feto estava vivo, com 16 semanas de gestação, sendo a paciente orientada a retornar para a sua casa, com receita de medicamentos para a cólica (Id 2457313 – pág. 14).

Relatou a requerente que no dia 01/07/2016 tomou os medicamentos indicados e o sangramento parou, contudo, as dores permaneceram, motivo pelo qual retornou ao hospital às 22h (Id 2457313 – pág. 11), sendo então agendada nova USG para o dia 02/07/2016.

No dia 02/07/2016, por ter comparecido em atraso para a realização do exame, sustentou que as enfermeiras se recursaram a realizá-lo. Assim, procurou a médica e foi encaminhada para exame de toque e verificação dos batimentos cardíacos do feto, ocasião na qual a médica Larissa constatou que o feto estava morto e se encontrava no canal do útero (Id 2457313 – pág. 8).

Somente então a autora foi internada, sendo encaminhada para a sala de parto para a realização do aborto. Todavia, verifica-se que a internação ocorreu no dia 02/07/2016, às 09:50 (Id 2457313 – pág. 8), tendo o aborto ocorrido somente em 03/07/2016, às 03:08 (Id 2457313 – pág. 6), o que corrobora as alegações da requerente de que permaneceu na sala de parto aguardando até às 02:00 da madrugada do dia seguinte, 03 de julho de 2016, sentindo fortes contrações, dores e nervosismo, sem que lhe fosse ministrada nenhuma medicação, esperando o que a equipe nominou de “aborto espontâneo”. Recebeu alta na noite do mesmo dia (Id 2457322 – pág. 6).

Desta forma, os documentos reforçam os fatos narrados pela autora na inicial. Esta compareceu inicialmente relatando dores abdominais e sangramento em 30/06/2016, porém não recebeu o tratamento adequado, tanto que continuou com dores no dia seguinte, não tendo sequer sido internada. Retornou ao hospital no dia 01/07/2016 apresentando o mesmo quadro, porém apenas foi internada em 02/07/2017, quando somente então foi realizado o exame de toque e o feto já estava morto.

Assim, resta configurada a negligência da equipe médica da Fundação Santa Casa de Misericórdia, que não realizou todo o tratamento necessário e adequado à situação da autora, a qual já se encontrava em estado de sensibilidade e instabilidade emocional agravados devido ao risco à sua gestação.

Nessa esteira, restando configurados os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido.

Nesse diapasão, apesar do Ente limitar-se em defender a ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano ocorrido, as provas dos autos nos levam à conclusão diversa.

Neste contexto, é relevante mencionar o Tema 940 do STJ, que estabelece que a responsabilidade civil do médico por erro na prestação de serviços é subjetiva, mas a do hospital é objetiva, respondendo pelos atos de seus prepostos.

Ademais, o STJ tem reiterado que
"a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de Direito Público e das pessoas jurídicas de Direito Privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva
. Assim, para que haja a responsabilização, basta que se demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano".

Da leitura dos documentos juntados aos autos não restam dúvidas a respeito da veracidade dos fatos narrados pela parte autora, demonstrando-se cabalmente que ocorreu falha na prestação de serviço laboratorial prestado a autora, causando assim imenso sofrimento a esta.

Logo mais, da exegese da Carta Política de 1988, conclui-se que a responsabilidade objetiva da Administração pelos seus atos ou danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, e não aqueles causados por terceiros ou eventos causados pela natureza, caso fortuito ou de força maior.

A omissão do Estado na prestação de serviço não se trata de responsabilidade subjetiva no que concerne ao dever de indenizar, visto que neste tipo de responsabilidade o Estado só teria o encargo de indenizar se houvesse dolo ou culpa dos agentes públicos no fato.

Analisando a jurisprudência brasileira, é consolidado o entendimento da aplicação da teoria objetiva, desde que seja comprovado o nexo causal entre o dano e a omissão do poder público. No mesmo sentido se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

(...) A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. (STF. 2ª Turma. ARE 897890, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2015.)

No mesmo sentido, se posiciona as jurisprudências desta Corte:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA. MORTE DO FETO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na morte do feto. II- O Apelante alega que o hospital onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido. IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico. V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no hospital, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado. VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido. VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. (TJ-PA - APL: 0006791-74.2014.8.14.0051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. CONDUTA NEGLIGENTE E IMPRUDENTE DO
PRIMEIRO MÉDICO
. FRATURA NO OSSO DO DEDO DA MÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADRO E ORIENTADO PELAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e estéticos em favor do menor Rivaldo de Souza Silva, decorrentes de erro médico em hospital público municipal, o qual resultou na amputação de um dedo da mão do autor. A sentença reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Barcarena e o dano, fundamentando a responsabilidade objetiva do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o Município de Barcarena possui responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao menor em razão de falha na prestação de serviços médicos
; e (ii) avaliar a possibilidade de revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplica-se ao caso, dado que a conduta negligente de agente público em hospital municipal resultou em dano ao paciente, dispensando a comprovação de culpa do profissional
. 4. A teoria do risco administrativo fundamenta a responsabilização do ente público, exigindo apenas a presença do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do agente público e o dano sofrido pela vítima, ambos devidamente comprovados nos autos. 5. A omissão do médico no diagnóstico correto da lesão no dedo do menor, após dois atendimentos, caracteriza falha na prestação de serviços de saúde, uma vez que o diagnóstico adequado poderia ter evitado a evolução para um quadro de necrose, que culminou na amputação, configurando a aplicação da teoria da perda de uma chance. 6. O valor fixado para a indenização deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional ao dano, levando em conta a gravidade do caso, a tenra idade do menor e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A.
A responsabilidade objetiva do ente público por falhas na prestação de serviço de saúde impõe o dever de indenizar por danos morais e estéticos quando demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e o dano sofrido pelo usuário
. B. Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando há possibilidade de evitar o dano se houvesse a atuação correta do agente. (TJ-PA - APL:
0004035-95.2012.8.14.0008
, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
, Data de Julgamento:
12/12/2024
, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO).

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre o ato praticado pela administração e o dano suportado pela autora, é devida a indenização por danos morais. No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ.
ACOLHIDA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. RESULTADO DO EXAME DE HIV POSITIVO.
ERRO NO DIAGNÓSTICO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO.

DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS POR FORÇA DO ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Ação de Indenização por Danos Morais. Exame realizado pelo Laboratório Central do Estado do Pará LACEN, atestava que a autora, à época gestante, era soropositiva. Arguição de Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º e 14, §1º, do CDC. 2. No caso dos autos, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que os danos sofridos pela autora, com o diagnóstico errôneo de HIV positivo, estão diretamente ligados as condutas de negligência adotadas pelo LACEN. 3. Dano moral presumido, diante do erro no diagnóstico de uma doença tão grave como é o vírus HIV, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado. Considerando as peculiaridades da situação concreta e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro à título de indenização por Danos Morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir, sobre tais valores, juros de mora, desde a citação e, correção monetária, desde a data do arbitramento, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, artigo 405 do CC/02 e Súmula n.º 362 do STJ. 4. Diante da improcedência dos pedidos, o Juízo a quo condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Em razão da inversão do ônus de sucumbência, em sede de Apelação, condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC/15. Deixo de condenar em custas diante da isenção da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93. 5. Apelação conhecida e provida. 6. À unanimidade. Ocultar ementa (TJ-PA - APL: 0011016-68.2010.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/09/2017).

Em relação ao quantum indenizatório nas ações em que decorrem de dano moral, cabe levar em consideração a retenção de não culminar a responsabilidade civil, em fonte de enriquecimento sem causa para o lesado, respeitando, assim, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, para sem exageros, atingir-se indenização adequada.

Dessa forma, coerente é respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, em consonância com o critério do ressarcimento, que por sua vez considera alguns elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido.

Portanto, no presente caso dos autos, deve a aplicação do quantum indenizatório respeitar os parâmetros estabelecidos nos critérios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Coleciono o entendimento do STJ, quanto à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL.
QUANTUMINDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, só cabe a revisão do valor da indenização arbitrada a título de dano moral na origem quando manifestamente excessivo ou reduzido.
Na espécie, o quantum indenizatório fixado pelo Tribunal a quo coloca-se em parâmetros razoáveis, não sendo exorbitante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no Ag 825295 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 2006/0231679-3. Ministro relator: HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO. Data do Julgamento: 06/08/2009. Data da Publicação: 17/08/2009.

Compulsando os autos, entendo que, o valor de indenização por danos morais aplicado à lide, encontram-se em conformidade com os parâmetros reparatórios estabelecidos pela Jurisprudência e Doutrina vigentes no nosso País.

Em caso similares, a jurisprudência pátria tem perfilhado no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES INDISPENSÁVEIS.
DANOS MORAIS COMPROVADOS
. 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao Município, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa do apelante e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 2. O demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 3. Não obstante, para imputar a responsabilidade ao Município réu, nos termos da legislação consumeirista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica da médica que atendeu a vítima, cumpre verificar a ocorrência de culpa pela profissional, a qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo causal. Precedentes do STJ. 4. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente, o que não verificou no caso dos autos. 5. Na... análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas na prova técnica produzida. 6. No caso em tela não foram realizados exames indispensáveis para verificação da vitalidade fetal, diante do risco de aborto apresentado pela autora, que passou três dias com sangramento e com dor, sendo dispensada duas vezes do hospital para fazer repouso. Somente com a realização da ultrassonografia poderia ser descartada a existência de moléstias de maior gravidade, ou eventual morte fetal, amenizando o sofrimento desnecessário a que a autora foi submetida. 7.
Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizado o demandado pela incorreção dos procedimentos adotados, conduta abusiva e negligente na qual assumiu o risco de causar lesão a demandante, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do CC. 8. Reconhecida a responsabilidade da parte ré pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos daí decorrentes, como o prejuízo imaterial ocasionado, decorrente da dor e sofrimento da parte autora em passar... dias com sangramento e dor até a constatação do aborto. 9. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita das demandadas que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 10. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum fixado em R$ 15.000,00.
11. Juros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a base de 1% ao mês, na forma do artigo 406, do Código Civil, em consonância com o disposto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 12. Correção monetária que incide a partir do arbitramento da indenização. Súmula nº. 362 do STJ. À unanimidade, dado parcial provimento ao apelo, vencidos os Desembargadores Jorge André Pereira Gailhard e Isabel Dias Almeida quanto ao termo inicial dos juros de mora. (Apelação Cível Nº... 70079449534, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 05/04/2019). (TJ-RS - AC: 70079449534 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 05/04/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

Desse modo, entendo razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de danos morais, não carecendo de redução.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2025